Tribunal: TJES
Processo: 5013925-08.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013925-08.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IAGO TEIXEIRA DA CUNHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013925-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: IAGO TEIXEIRA DA CUNHA

Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL: ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MUDANÇA POSTERIOR DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 630 DO STJ. IRRETROATIVIDADE EM REVISÃO CRIMINAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Iago Teixeira da Cunha, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, contra acórdão que manteve a condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inciso VI do art. 40, ambos da Lei 11.343/06. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os pedidos referentes à pena-base e ao tráfico privilegiado podem ser conhecidos, diante da alegação de repetição de teses já julgadas em revisão criminal anterior; (ii) definir se a alteração posterior da jurisprudência do STJ (Súmula 630) justifica a rescisão do julgado para aplicar a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não admite o conhecimento de pedidos que constituem mera reiteração de teses já examinadas e rechaçadas em ação revisional anterior (Processo nº 5006792-80.2023.8.08.0000). O instrumento não serve como terceira instância para repetição de argumentos sobre a dosimetria da pena e a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

No mérito, a decisão condenatória aplicou corretamente o entendimento vigente à época, consubstanciado na redação original da Súmula 630 do STJ, segundo a qual a admissão da posse para uso próprio não ensejava a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico.

O requerente negou a traficância e admitiu apenas a posse para consumo pessoal, declaração insuficiente para atrair a incidência da atenuante sob a égide da jurisprudência anterior, inexistindo erro judiciário ou violação a texto de lei no momento do julgamento.

A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, como a revisão da Súmula 630 no Tema Repetitivo 1.194, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à aplicação retroativa, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente (na parte conhecida).

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas em ação anterior.

A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados: CP, alínea d do inciso III do art. 65. CPP, incisos I e III do art. 621. Lei 11.343/06, caput do art. 33; § 4º do art. 33; inciso VI do art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte a revisão criminal, e, nesta parte, julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DO DIA 09/02/2026 - votação unânime, sem notas taquigráficas (art. 146, §1º do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013925-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: IAGO TEIXEIRA DA CUNHA

Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPRÍITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de IAGO TEIXEIRA DA CUNHA, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0006357-23.2016.8.08.0006 , por meio da qual foi mantida a condenação do ora requerente pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.180 (um mil, cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inicialmente, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial aduz que a presente Revisão Criminal não deve ser conhecida em relação aos pedidos de redimensionamento da pena-base e de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sustentando tratar-se de mera reiteração de teses já enfrentadas e rechaçadas, inclusive em Revisão Criminal anterior.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o requerente já manejou ação revisional anterior (Processo nº 5006792-80.2023.8.08.0000), na qual as matérias referentes à dosimetria da pena (primeira fase) e ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, foram devidamente apreciadas.

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir teses jurídicas exaustivamente analisadas por este eg. Tribunal.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de julgamento ou uma nova apelação, garantindo ao acusado sucessivas oportunidades de ter reduzida sua pena mediante a repetição de argumentos, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário ou a análise de fato novo, o que não ocorre na espécie quanto a estes pontos.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas ou à rediscussão de teses já enfrentadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

À vista do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Douta Subprocuradoria de Justiça para
NÃO CONHECER PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL
no que tange aos pedidos de revisão da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado, por se tratar de mera reiteração de pleitos já decididos na Revisão Criminal tombada sob nº5006792-80.2023.8.08.0000.

VOTO

(MÉRITO)

Superada a prelibação quanto às matérias de reiteração de pedido, remanesce a análise do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Conforme relatado, a defesa sustenta que o requerente faz jus à atenuante, pois, embora tenha negado a traficância, admitiu a propriedade da droga para consumo pessoal, o que teria sido utilizado para a formação do convencimento do julgador.

O pleito, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de índole excepcional, que visa desconstituir a coisa julgada penal quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nas estritas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Ao proferir a sentença condenatória e o acórdão confirmatório, os julgadores aplicaram o entendimento jurisprudencial consolidado à época. Conforme bem pontuado no Parecer Ministerial, vigia, no momento da prolação do decisum, a redação original da
Súmula nº 630, do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

In casu, o requerente, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática do tráfico, admitindo apenas a posse do entorpecente para uso próprio. Ora, sob a égide do entendimento sumulado vigente à época, tal declaração era insuficiente para atrair a incidência da atenuante, uma vez que não houve a confissão da conduta típica imputada (tráfico), mas sim de fato diverso (porte para uso).

Portanto, houve a correta aplicação do entendimento jurisprudencial majoritário na sentença condenatória, não havendo que se falar em erro judiciário passível de correção via revisão criminal.

É verdade que, recentemente, a Súmula nº 630, do STJ, foi revisada por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.194
, passando a admitir a atenuante mesmo na chamada "confissão qualificada" ou quando o réu admite a posse para uso, desde que tal admissão tenha servido à formação do convencimento do julgador.

Contudo, é imperioso destacar que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa.

Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante.” (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018).

Admitir a revisão criminal a cada oscilação ou evolução jurisprudencial atentaria contra o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. A revisão criminal destina-se a corrigir erros de julgamento baseados na lei e nas provas existentes à época, e não a atualizar decisões antigas com base em novas interpretações dos tribunais superiores.

Diante dessas considerações, destaco que a decisão que se pretende rescindir estava em perfeita consonância com a jurisprudência da época (Súmula 630/STJ em sua redação original), de modo que não se trata de hipótese de violação a texto expresso de lei.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e na esteira do judicioso Parecer da Douta Subprocuradoria de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL E, NA PARTE CONHECIDA,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR AO JULGAR IMPROCEDENTE A PARTE CONHECIDA.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.